Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712587-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INCLUSÃO DE ENCARGOS SETORIAIS, PERDAS DO SETOR ELÉTRICO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA "A", DO § 1o, DO ARTIGO 13, DA LC N.o 87/1996. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP - Tema n.o 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 2. O ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas, incluindo aqueles referentes à TUST e à TUSD, compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto para os fins do art.13, inc. I, da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir). 3. A inclusão dos valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS, referente ao consumo de energia elétrica, encontra amparo na regra inserta nos incisos I e II, alínea “a”, do § 1o, do art. 13, da LC n.o 87/1996. 4. A modulação dos efeitos do Tema n.o 986 não alcança os contribuintes nas hipóteses a seguir dispostas, quais sejam: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 5. No caso concreto, tem-se que a demanda foi ajuizada em 25/10/2023 após a publicação da decisão proferida no REsp n.o 1.163.020/RS (27/03/2017). Portanto, as exceções previstas na modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ não aproveitam à parte autora e, portanto, não está dispensada do recolhimento do ICMS com a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Diante do julgamento do Tema n.o 986, deve ser mantida a sentença de denegação de segurança vindicada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5° inciso XXXV, 21, inciso XII, alínea “b”, 102 e 155, inciso II, e § 3°, todos da CF, ao argumento de que a inclusão da TUST, da TUSD e de encargos setoriais na base de cálculo do ICMS afronta o modelo constitucional, pois tais valores correspondem a atividades autônomas, distintas da circulação da mercadoria energia elétrica. Pleiteia a aplicação imediata da Lei Complementar no 194/2022, por seu caráter interpretativo, com o reconhecimento do direito à restituição ou compensação do indébito, inclusive com tributos administrados pela Fazenda Pública federal, sem necessidade de retificação de obrigações acessórias. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007 (ID 75500890). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Suprema perfilha o entendimento de que “Segundo o art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” (ARE 1.458.615 AgR-ED, relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/2/2024, DJe 6/3/2024). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5° inciso XXXV, 21, inciso XII, alínea “b”, 93, inciso IX, 102 e 155, inciso II, e § 3°, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75500890. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021